Tribunal: TJSP
Processo: 1013084-77.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte autora. Irresignação da parte ré. Descabimento. Arguição de decisum 'extra petita'. Preliminar afastada. Omissão não configurada. Obscuridade não verificada. Contradição inexistente. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte autora. Irresignação da parte ré. Descabimento. Arguição de decisum 'extra petita'. Preliminar afastada. Omissão não configurada. Obscuridade não verificada. Contradição inexistente. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.